Tribunal: TJES
Processo: 0013083-22.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Poluição
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0013083-22.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO JUNTOS SOS ESPIRITO SANTO AMBIENTAL e outros (2)

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013083-22.2017.8.08.0024

APELANTE
: ASSOCIAÇÃO JUNTOS SOS ESPÍRITO SANTO AMBIENTAL E OUTROS; MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO
: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (IEMA); MUNICÍPIO DE VITÓRIA; ASSOCIAÇÃO JUNTOS SOS ESPÍRITO SANTO AMBIENTAL E OUTROS

JUÍZO PROLATOR
: 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - DR. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA. CONTROLE DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. ALEGADA OMISSÃO ESTATAL. ATUAÇÃO FISCALIZATÓRIA COMPROVADA. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO E RECURSO DAS ASSOCIAÇÕES DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos em face de sentença que, em ação civil pública, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Município de Vitória a proceder à fiscalização de fontes de emissão de poluição atmosférica. 2. As associações autoras buscam a reforma da sentença para a total procedência dos pedidos, incluindo a fixação de novos limites de emissão e a reavaliação de licenças ambientais. O Município, por sua vez, requer a reforma para a total improcedência da ação, sob o argumento de que não houve omissão em sua atuação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a atuação dos entes públicos no controle e na fiscalização da poluição atmosférica configura omissão injustificada, a ponto de autorizar a intervenção do Poder Judiciário para determinar a implementação de políticas públicas específicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O controle judicial de políticas públicas é medida excepcional, que exige prova contundente da omissão ou inércia do Poder Público, não demonstrada nos autos. A mera existência de um problema ambiental não configura, por si só, a omissão estatal. 5. O Município de Vitória comprovou atuação fiscalizatória contínua e efetiva, por meio da lavratura de autos de infração, da defesa judicial de sua competência e da atualização da legislação ambiental (Lei Municipal nº 10.011/2023), o que afasta a alegação de inércia. 6. O órgão ambiental estadual (IEMA) também demonstrou atuação concreta mediante a celebração de Termos de Compromisso Ambiental (TCA) com as principais indústrias, estabelecendo cronogramas de investimentos e adequações para a redução de emissões. 7. A matéria relativa à poluição atmosférica já se encontra em debate no âmbito do Poder Legislativo, foro institucional apropriado para a reavaliação de políticas públicas, de modo que a intervenção judicial na definição de novos padrões e limites de emissão representaria violação ao princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso do Município de Vitória provido para julgar improcedentes os pedidos autorais. Recurso das associações autoras desprovido.
Tese de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário no controle de políticas públicas ambientais é medida excepcional, condicionada à comprovação inequívoca de omissão estatal, não bastando a mera existência de dano ou risco ambiental. 2. A comprovada atuação administrativa do ente público, por meio de fiscalização, aplicação de sanções, atualização normativa e celebração de termos de compromisso, afasta a alegação de inércia a justificar a interferência judicial na esfera de discricionariedade do administrador.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5002637-39.2020.8.08.0000, Rel. Janete Vargas Simoes, 1ª Câmara Cível, j. 27.07.2021; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002640-91.2020.8.08.0000, Rel. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 26.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Municipio de Vitoria, nos termos do voto do Relator.A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de ASSOCIACAO JUNTOS SOS ESPIRITO SANTO AMBIENTAL e ANAMA ASSOCIACAO NACIONAL DOS AMIGOS DO MEIO AMBIENTE, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013083-22.2017.8.08.0024

APELANTE
: ASSOCIAÇÃO JUNTOS SOS ESPÍRITO SANTO AMBIENTAL E OUTROS; MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO
: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (IEMA); MUNICÍPIO DE VITÓRIA; ASSOCIAÇÃO JUNTOS SOS ESPÍRITO SANTO AMBIENTAL E OUTROS

JUÍZO PROLATOR
: 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - DR. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Civil Pública ajuizada com o objetivo de compelir os entes públicos a intensificarem o controle da poluição atmosférica na Grande Vitória.

Analiso, em primeiro lugar, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo IEMA.

Preliminar: Ilegitimidade Passiva do IEMA

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, ao argumento de que os pedidos foram direcionados primordialmente ao Município de Vitória.

Contudo, a petição inicial, em que pese ter como foco principal a fiscalização a cargo do Município, vai além e contém pedido expresso para que os réus sejam condenados a "
adequar os seus procedimentos de concessões e renovações de licenças à necessidade de observância da legislação ambiental
" (pedido b.5 à fl. 28).

Este pleito, de forma inequívoca, transcende a mera atividade de polícia administrativa municipal e atinge o núcleo da competência licenciatória para as atividades de grande impacto ambiental na região. A readequação dos procedimentos de licenciamento é uma matéria que afeta diretamente a esfera de atribuições do órgão estadual, responsável por estabelecer as condicionantes e fiscalizar o cumprimento das normas ambientais no âmbito dos processos de licenciamento das grandes indústrias poluidoras.

Sendo o IEMA o órgão licenciador das atividades de maior impacto na região, conforme destacado na contestação do Município (ID 265/287), a pretensão de readequar os procedimentos de licenciamento o atinge diretamente.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

Mérito

Do Recurso do Município de Vitória

O Município de Vitória recorre da parte da sentença que o condenou à obrigação de proceder à fiscalização das fontes de emissão atmosférica, alegando que já atua de forma contínua e efetiva, não havendo omissão que justifique a intervenção judicial.

O controle judicial de políticas públicas é medida excepcional, cabível apenas diante de uma omissão estatal injustificada e contundente. Conforme decidido por este Egrégio Tribunal de Justiça em caso análogo, a intervenção do Judiciário "
é imprescindível que haja prova contundente da omissão estatal, omissão esta compreendida como a inércia do Município diante da existência de recurso material suficiente para o cumprimento da obrigação
". Senão, vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DEFENSORIA PÚBLICA. PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS . DEFESA JUDICIAL DE DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS. INTERESSE PROCESSUAL E LEGITIMIDADE PARA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MELHORIAS EM UNIDADES PRISIONAIS. DEMONSTRAÇÃO PELO ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS POSSÍVEIS E NECESSÁRIAS PARA PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 . AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
[...] 5.
Conforme a jurisprudência desta Corte, “Apenas em situações excepcionais, quando houver prova inequívoca de que o Poder Executivo, por ato comissivo ou omissivo, deixou de cumprir com os encargos político-jurídicos de sua competência e não promoveu as políticas públicas voltadas à efetivação dos direitos difusos e coletivos previstos na Constituição Federal, é que o Judiciário poderá fazer o controle da omissão administrativa”
, motivo pelo qual “Não se pode ignorar o fato de que a concretização dos direitos sociais previstos na Constituição Federal demanda um alto custo, portanto, qualquer atuação nesse sentido deve sempre estar atrelada às possibilidades orçamentárias do Estado”, sendo “imprescindível que haja prova contundente da omissão estatal, omissão esta compreendida como a inércia do Estado diante da existência de recursos materiais suficientes para o cumprimento da obrigação a ser imposta” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 069089000017, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2010, Data da Publicação no Diário: 16/06/2010) . 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e dar-lhe provimento, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora . Vitória, 27 de julho de 2021. PRESIDENTE RELATORA (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002637-39.2020.8 .08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, p. 22/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CRIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS - CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO DA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO - OMISSÃO ESTATAL NÃO COMPROVADA – RECURSO PROVIDO
. 1. Prevalece na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que é lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, adotar, em sede jurisdicional, medidas destinadas a tornar efetiva a implementação de políticas públicas quando comprovada a injustificada omissão estatal. 2 . O controle pelo Poder Judiciário da implementação de políticas públicas deve ser feito com a devida ponderação e a partir de uma contextualização global, que leve em conta não apenas as necessidades da população afetada como também a possibilidade orçamentária da Administração Pública. 3. Não há como ignorar o fato de que a concretização dos direitos sociais previstos na Constituição Federal demandam um alto custo. Portanto, qualquer atuação nesse sentido deve sempre estar atrelada às possibilidades orçamentárias do Estado, de tal modo que, comprovada, objetivamente, a impossibilidade econômico-financeira da pessoa estatal, desta não se poderá exigir a imediata efetivação dos direitos assegurados constitucionalmente . 4. A precipitação em querer levar à prática, sem a observância de determinados limites, uma dada prestação social, poderia gerar o efeito contraproducente de inviabilizar o atendimento de outras necessidades coletivas, tão ou mais urgentes, para as quais já haja um prévio planejamento. 5. Para que o Poder Judiciário ingresse na esfera de discricionariedade do Executivo e obrigue o Município de Colatina a promover a organização emergencial de novas unidades de acolhimento institucional para grupos de até 10 (dez) idosos, equipando as referidas unidades com pessoal necessário, EPI’s, alimentação, material de limpeza e demais insumos necessários para o seu regular funcionamento enquanto durar a emergência em saúde pública causada pela pandemia de COVID-19,
é imprescindível que haja prova contundente da omissão estatal, omissão esta compreendida como a inércia do Município diante da existência de recurso material suficiente para o cumprimento da obrigação
. 6. Não comprovada a omissão injustificada do Município de Colatina em disponibilizar vagas em instituições destinadas ao acolhimento de idosos, bem como em adotar as medidas sanitárias necessárias para minimizar os efeitos da pandemia de COVID-19 entre os acolhidos, o Poder Judiciário não poderá impor o cumprimento da obrigação pleiteada na inicial da ação civil pública, sob pena de indevida intervenção na esfera de discricionariedade do Executivo. 7. Recurso provido . Agravo interno prejudicado. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória, ES, 26 de outubro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002640-91 .2020.8.08.0000, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, p. 26/10/2021)

No caso dos autos, não há provas contundentes da omissão do Poder Público. O Município de Vitória juntou vasta documentação que comprova sua atuação fiscalizatória, a qual não se resume a atos isolados, mas a um esforço contínuo de fazer valer sua competência. Isso inclui autos de infração lavrados contra as grandes poluidoras (ID 283/285), que resultaram em sanções e demonstram uma postura firme do poder de polícia municipal. Mais do que isso, o ente municipal não apenas aplicou sanções, mas também defendeu ativamente sua competência em diversas e relevantes ações judiciais. Prova cabal dessa atuação diligente encontra-se nos autos da Ação Anulatória nº 0002724-42.2019.8.08.0024, movida pela VALE S.A., e da Ação Anulatória nº 0002884-67.2019.8.08.0024, ajuizada pela ArcelorMittal, ambas questionando a validade de autos de infração milionários lavrados pela SEMMAM em 2016 em razão da emissão de material particulado ("pó preto").

No campo normativo, a ausência de omissão é igualmente evidente, uma vez que o Município promoveu a atualização de sua legislação ambiental, com a edição da Lei Municipal nº 10.011/2023, que criou parâmetros mais rigorosos para aferição, controle e monitoramento da poluição, inclusive por meio da criação da Rede Municipal de Monitoramento da Qualidade do Ar.

Por todo o exposto, a ausência de prova contundente da omissão do Poder Público Municipal infirmam a manutenção da condenação imposta na sentença.

Assim, conheço do recurso do Município de Vitória e dou-lhe provimento para julgar improcedente o pedido formulado em seu desfavor.

Do Recurso das Associações Autoras

As associações autoras, por sua vez, buscam a reforma da sentença para que, além da obrigação de fiscalizar, os entes públicos sejam compelidos a adotar uma série de outras medidas, como a fixação de novos limites de emissão e a reavaliação de licenças.

Pelos mesmos fundamentos expostos na análise do recurso municipal, não há nos autos prova robusta de uma omissão estatal que justifique uma intervenção judicial de tamanha amplitude, a ponto de substituir o mérito administrativo e legislativo na definição de políticas públicas ambientais. A atuação do Poder Judiciário como legislador positivo ou administrador é excepcionalíssima e demanda a comprovação de uma inércia deliberada e injustificada, o que não se verifica.

Os dados sobre o aumento da poluição (ID 15184003 e seguintes), embora preocupantes e relevantes para o debate público, não são suficientes, por si sós, para caracterizar a inércia culposa dos órgãos públicos. Indubitavelmente, a demonstração de um problema ambiental não equivale, necessariamente, à prova da omissão do Estado, sendo necessário demonstrar que, diante desse quadro, os entes públicos permaneceram inertes, o que foi refutado pela prova dos autos.

Conforme já explicitado, tanto o Município, com sua fiscalização e legislação própria, quanto o IEMA, por meio da celebração de Termos de Compromisso Ambiental (fls. 337/410) com as principais indústrias, demonstram uma atuação concreta e planejada. Esses TCAs, firmados com a participação do Ministério Público, representam a própria materialização da política pública em curso, estabelecendo um cronograma de investimentos e adequações tecnológicas que visam, precisamente, a redução das emissões. Ignorar tais instrumentos seria desconsiderar a principal ferramenta de gestão ambiental utilizada pelo Estado para lidar com a complexidade do problema.

Ademais, a questão da poluição atmosférica e da necessidade de revisão de normas e padrões está sendo objeto de análise no âmbito do Poder Legislativo Estadual, por meio da CPI das Licenças (ID 15184002). Este é o foro institucional por excelência para a reavaliação de políticas públicas, para o debate com a sociedade e para a eventual formulação de novas leis. A atuação do Legislativo demonstra que a matéria está na agenda política e que os canais democráticos para a sua deliberação estão abertos e em funcionamento. Uma decisão judicial que determinasse, por exemplo, novos limites de emissão ou critérios para a revisão de licenças, se sobreporia a este processo legislativo em curso, gerando insegurança jurídica e violando a separação dos poderes. Reitero, por oportuno, que não cabe ao Judiciário substituir-se ao legislador ou ao administrador na formulação de políticas públicas complexas, que envolvem análises técnicas, econômicas e sociais aprofundadas, salvo na hipótese, aqui não configurada, de omissão absoluta e despropositada.

No que tange ao pedido de condenação em honorários advocatícios, uma vez rejeitado o mérito do recurso principal das associações, o pleito resta prejudicado.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos de apelação para, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, reformando a r. sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial em desfavor do ente municipal.

De outro vértice,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela ASSOCIAÇÃO JUNTOS SOS ESPÍRITO SANTO AMBIENTAL E ANAMA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AMIGOS DO MEIO AMBIENTE, mantendo a sentença de improcedência quanto aos demais pedidos.

Condeno as associações autoras ao pagamento das custas processuais, ficando suspensa a exigibilidade em razão da isenção prevista no art. 18 da Lei nº 7.347/85, aplicável por simetria em caso de improcedência, salvo má-fé não demonstrada. Sem condenação em honorários recursais, ante a ausência de fixação na origem em desfavor das associações.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.